Tribunal: TJPA
Processo: 0800699-85.2024.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800699-85.2024.8.14.0022

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD). TRANSPORTE DE PACIENTE IDOSO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. OMISSÃO DO ESTADO DO PARÁ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual, com pedido de fornecimento de transporte adequado a idoso de 84 anos, portador de doença renal crônica, cadastrado no programa Tratamento Fora do Domicílio (TFD), para realização de hemodiálise em hospital localizado em Abaetetuba/PA. O juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o Município de Igarapé-Miri ao fornecimento imediato do transporte compatível com o estado de saúde do paciente e afastando a condenação do Estado do Pará. Inconformado, o ente estadual sustentou sua ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade material pela execução do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado do Pará detém legitimidade passiva para figurar no polo da demanda relativa à prestação de transporte no âmbito do TFD; (ii) estabelecer se há responsabilidade solidária dos entes federativos pela efetivação do direito à saúde, especialmente em situações de urgência e vulnerabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal impõe a todos os entes federativos o dever de garantir acesso universal e igualitário à saúde (art. 196), e o STF já consolidou a responsabilidade solidária entre União, Estados e Municípios para esse fim (Tema 793 – RE 855178/SE).

A execução do transporte no TFD é usualmente de responsabilidade municipal, mas o Estado do Pará, na qualidade de ente coordenador regional do SUS, possui obrigação subsidiária e complementar, devendo atuar sempre que constatada omissão municipal.

A inércia do Estado diante da ciência da necessidade do paciente configura omissão relevante e juridicamente relevante, sobretudo ante a iminência de risco à vida.

A Portaria SAS/MS nº 55/1999 prevê a partilha de custeio e operacionalização do TFD entre os entes, cabendo atuação conjunta conforme a complexidade e urgência do caso.

A invocação da cláusula da reserva do possível não prevalece frente ao mínimo existencial, sendo a saúde e a vida direitos fundamentais insuscetíveis de condicionamento à conveniência orçamentária (CF, art. 5º, §1º; ADI 2028/DF).

A sentença de primeiro grau enfrentou adequadamente os aspectos fáticos e jurídicos da causa, modulando a responsabilidade federativa com base nos princípios da dignidade da pessoa humana, solidariedade e eficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Estado-membro possui legitimidade passiva em ações que visem à efetivação do direito à saúde, ainda que a execução material da política pública seja primariamente municipal.

A responsabilidade dos entes federativos na garantia do direito à saúde é solidária, especialmente em hipóteses de urgência e risco à vida.

A omissão do ente estatal diante de situação grave e conhecida autoriza a imposição de obrigação de fazer, ainda que de forma suplementar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, §1º; 196; 198. CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855178/SE (Tema 793, repercussão geral); STF, ADI 2028/DF.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública n.º 0800699-85.2024.8.14.0022, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, cujo objeto é a prestação de serviços públicos de saúde no âmbito do programa de Tratamento Fora do Domicílio (TFD).

Na origem, o Ministério Público relatou a situação de JOÃO DOS SANTOS CARDOSO, idoso de 84 anos, portador de Doença Renal Crônica em estágio avançado, que necessita de hemodiálise em hospital situado em Abaetetuba/PA. Alega que, apesar de estar cadastrado no TFD, o paciente não dispõe de transporte compatível com seu estado de saúde (acamado), o que compromete a continuidade do tratamento.

Sustenta que houve omissão do Município de Igarapé-Miri e do Estado do Pará em garantir o transporte adequado, mesmo após reiteradas tentativas extrajudiciais para solução da demanda. Diante disso, ajuizou a presente ação civil pública com pedido de tutela de urgência.

Após regular instrução, com apresentação de manifestação ministerial, juntada de ofícios e manifestação dos réus, o juízo de primeiro grau proferiu sentença reconhecendo a legitimidade do Estado do Pará e julgando parcialmente procedente a ação, para determinar ao Município de Igarapé-Miri o fornecimento imediato do transporte adequado ao paciente, bem como a cobertura das despesas relativas ao TFD. Quanto ao Estado do Pará, considerou não comprovada sua omissão direta, afastando a condenação quanto à obrigação de fazer.

O Estado do Pará interpôs apelação sustentando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e, no mérito, a ausência de responsabilidade pelo cumprimento das obrigações previstas no programa TFD.

Requereu a reforma integral da sentença, com sua exclusão do polo passivo da demanda.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença e o reconhecimento da responsabilidade solidária dos entes públicos na garantia do direito à saúde. Defendeu que a inércia estatal, ainda que indireta, autoriza a imposição da obrigação de fazer.

A Procuradoria de Justiça, em parecer opinativo, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, acompanhando o entendimento de que a responsabilidade dos entes federativos é solidária na seara da saúde pública, especialmente quando há risco à vida do paciente.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito.

A controvérsia reside na definição da responsabilidade do Estado do Pará quanto à prestação do serviço de transporte adequado no âmbito do Tratamento Fora do Domicílio (TFD), diante da condição de saúde grave do paciente JOÃO DOS SANTOS CARDOSO.

A Constituição Federal, em seu artigo 196, estabelece que “a saúde é direito de todos e dever do Estado”, incumbindo aos entes federativos assegurar o acesso universal e igualitário às ações e serviços necessários à sua promoção, proteção e recuperação. A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal reconhece a
responsabilidade solidária
da União, Estados e Municípios na efetivação desse direito (RE 855178/SE, repercussão geral – Tema 793).

A alegação de ilegitimidade passiva do Estado do Pará não prospera. Ainda que a execução material do transporte no TFD seja, em regra, incumbência do município, o Estado figura como ente coordenador do SUS na esfera regional, com responsabilidade compartilhada na garantia da prestação eficiente do serviço de saúde.

Ademais, os autos demonstram que, mesmo após ciência da situação do paciente, o Estado não comprovou medidas concretas para assegurar a prestação de serviço adequado, ainda que de forma suplementar. A ausência de ação eficaz, quando há risco à vida do paciente, caracteriza omissão relevante do ponto de vista jurídico.

A Portaria SAS/MS nº 55/1999, que regulamenta o TFD, prevê que o custeio e a operacionalização do serviço podem ser partilhados entre os entes federativos, conforme a complexidade do atendimento. No presente caso, diante da urgência e da situação de vulnerabilidade, é plenamente justificável a atuação solidária do Estado.

Afasto, ainda, a alegação de violação ao princípio da reserva do possível. A proteção do direito à vida e à saúde configura-se como mínimo existencial, cuja concretização independe de conveniências orçamentárias, nos termos do artigo 5º, §1º, da Constituição Federal e da jurisprudência consolidada do STF (ADI 2028/DF).

Por fim, a sentença proferida enfrentou adequadamente os elementos fáticos e jurídicos da causa, modulando corretamente a responsabilidade dos entes federativos à luz dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da solidariedade e da eficiência administrativa. Não merece reparos.

Diante do exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO à apelação interposta pelo ESTADO DO PARÁ,
mantendo-se integralmente a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau
.
Nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, combinado com os artigos 196 e 198 da Constituição Federal e a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal sobre responsabilidade solidária na área da saúde.

É o voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 07/07/2025